Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DECISÃO BASEADA EM PROVA FALSA. NÃO DEMONSTRADO. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No caso dos autos, o autor pretende a rescisão da coisa julgada, com base nos incisos V e VI do art. 966, do CPC, sob argumento de a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, posteriormente confirmada pela 5a Turma Cível deste Tribunal, padeceria de vício de julgamento extra petita, bem como teria se baseado em prova pericial inidônea
2. De acordo com o disposto no art. 966, V, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica, ou seja, quando for indiscutível existência de erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
3. No caso, não se pode dizer que houve julgamento extra petita, e, portanto, erro crasso, vez que é possível a mitigação do princípio da congruência a fim de que se possa garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional, nos casos de obrigação de fazer e/ou não fazer, com resultado prático equivalente.
4. Nos termos do art. 966, VI, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, também pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
5. No entanto, não há que se falar em utilização de prova pericial inidônea, tendo em vista que os dois Laudos Técnicos emitidos pela TERRACAP, juntados aos autos, produzidos em momentos distintos, apontam medidas idênticas, não sendo possível confirmar equívoco apontado pelo autor.
6. Por conseguinte, tem-se que o ajuizamento desta rescisória apenas reflete o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável, não sendo, contudo, referida ação o meio adequado para rediscutir a causa como sucedâneo recursal.
7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.